Tribunal: TJPA
Processo: 0812367-85.2025.8.14.0000
Classe: RECLAMAÇÃO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 7760 - Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECLAMAÇÃO (12375) - 0812367-85.2025.8.14.0000

RECLAMANTE: CARLA MAYTE NASCIMENTO OLIVEIRA

RECLAMADO: 3ª TURMA RECURSAL PERMANENTE DOS JUIZADOS ESPECIAIS

INTERESSADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS – IRDR. CONSUMO NÃO REGISTRADO (CNR). TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO – TOI. NECESSIDADE DE ACOMPANHAMENTO POR PESSOA CAPAZ E IDENTIFICADA. ACÓRDÃO QUE CONSIDEROU VÁLIDA A INSPEÇÃO ACOMPANHADA POR FILHA MENOR DA TITULAR DA UNIDADE CONSUMIDORA. INOBSERVÂNCIA DA TESE VINCULANTE. PROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

Reclamação, com fundamento no art. 988, IV, do CPC e art. 196, III, do Regimento Interno do TJPA, ajuizada por Carla Mayte Nascimento Oliveira contra acórdão da 3ª Turma Recursal Permanente dos Juizados Especiais, proferido no Recurso Inominado nº 0811436-11.2018.8.14.0006, que reconheceu a regularidade do procedimento de apuração de Consumo Não Registrado – CNR, autorizou a cobrança refaturada e afastou a indenização por danos morais. A reclamante sustenta violação à tese firmada no IRDR nº 0801251-63.2017.8.14.0000, especialmente quanto à exigência de acompanhamento da inspeção por consumidor ou ocupante plenamente capaz e identificado, ausente no caso concreto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se o acórdão da Turma Recursal deixou de aplicar corretamente a tese fixada no IRDR nº 0801251-63.2017.8.14.0000 quanto aos requisitos para validade do TOI;
(ii) estabelecer se é possível reconhecer como regular o procedimento de CNR quando a inspeção ocorreu sem acompanhamento por pessoa capaz e identificada, em afronta à tese vinculante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 988, IV, do CPC e o art. 196, III, do RITJPA conferem cabimento à reclamação para garantir observância da tese firmada em IRDR, a qual possui força vinculante sobre os órgãos fracionários do Tribunal.

As teses do IRDR nº 0801251-63.2017.8.14.0000 exigem, para validade do TOI, que a formalização seja acompanhada pelo consumidor, representante legal ou ocupante plenamente capaz e identificado, incumbindo à concessionária comprovar a regularidade integral do procedimento.

A análise do TOI, documentos e registros administrativos demonstra inexistência de assinatura ou identificação de qualquer ocupante capaz, sendo incontroverso que a única pessoa presente no imóvel à época era criança de aproximadamente dois meses, fato que inviabiliza o atendimento das exigências previstas no IRDR.

A Turma Recursal, ao admitir como válida a inspeção supostamente acompanhada por “filha da titular”, sem comprovação idônea e contrariando prova documental, afronta diretamente a tese vinculante, esvaziando sua força normativa.

A presunção de irregularidade é vedada, pois o entendimento firmado no IRDR e em jurisprudência consolidada estabelece que o TOI unilateral desacompanhado não constitui prova suficiente de fraude, recaindo sobre a concessionária o ônus integral da comprovação.

Verificada a inobservância da tese obrigatória, impõe-se cassar o acórdão reclamado para que novo julgamento seja proferido sob estrita observância do IRDR.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Reclamação procedente.

Tese de julgamento
:

A validade do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI exige acompanhamento por consumidor, representante legal ou ocupante do imóvel plenamente capaz e devidamente identificado.

A concessionária deve comprovar integralmente a regularidade do procedimento de apuração de Consumo Não Registrado, sendo insuficiente o TOI unilateral desacompanhado.

A Turma Recursal viola a tese firmada em IRDR quando reconhece como regular inspeção acompanhada por pessoa incapaz ou não identificada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 988, IV; RITJPA, art. 196, III; Resolução ANEEL nº 414/2010, arts. 115, 129, 130 e 133.

Jurisprudência relevante citada
: IRDR nº 0801251-63.2017.8.14.0000 (TJPA).

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Reclamação
, com fundamento no art. 988, IV, do Código de Processo Civil e art. 196, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, proposta por
Carla Mayte Nascimento Oliveira
contra acórdão proferido pela
3ª Turma Recursal Permanente dos Juizados Especiais
, nos autos do Recurso Inominado nº
0811436-11.2018.8.14.0006
, que teria contrariado entendimento firmado por este Tribunal em sede de
IRDR nº 0801251-63.2017.8.14.0000
.

O acórdão reclamado reformou a sentença de procedência proferida pelo Juízo da 1ª Vara do Juizado Especial Cível de Ananindeua/PA, para reconhecer a regularidade do procedimento de apuração de Consumo Não Registrado – CNR e autorizar a cobrança refaturada do débito, afastando a indenização por danos morais anteriormente fixada.

Alega a Reclamante, na petição inicial: (i) que a decisão reclamada divergiu frontalmente da tese fixada no IRDR nº 0801251-63.2017.8.14.0000, sobretudo quanto à necessidade de acompanhamento da inspeção por consumidor ou ocupante plenamente capaz e previamente identificado; (ii) que não houve assinatura do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI por qualquer ocupante apto do imóvel, sendo indevida a presunção, acolhida pela Turma Recursal, de que a inspeção teria sido acompanhada pela “filha da titular”, criança de seis anos à época; (iv) que o histórico de faturamento (Id 11693728) demonstra inexistência de variações abruptas que indicassem irregularidade; (v) que o acórdão reclamado afrontou a jurisprudência obrigatória estabelecida no referido IRDR, motivo pelo qual requer a cassação do julgado e o restabelecimento da sentença de 1º grau.

Requer, ainda, a concessão da
gratuidade da justiça
, sustentando ser trabalhadora do lar, sem vínculo formal de emprego, juntando Carteira de Trabalho (Id 27686119) e documentos de seus filhos (Id 27686120) para comprovar hipossuficiência econômica.

Postula, também, a concessão de
tutela provisória
para suspender os efeitos do acórdão reclamado, impedindo a negativação do nome ou eventual suspensão do fornecimento de energia elétrica, nos termos do art. 989, II, do CPC.

Recebi a reclamação por distribuição.

Após emenda da petição inicial, deferi tutela provisória para suspender os efeitos do acórdão reclamado.

A Turma Recursal apresentou
informações
, relatando que nada foi ventilado a respeito de que a pessoa que acompanhava a inspeção era menor de idade, “inclusive tem quase o mesmo nome da Reclamante, apenas sem o prenome CARLA, o que leva a crer que seja a própria Reclamante, haja vista que, segundo a própria em sua Reclamação ora em apreciação, tem nomes diversos”.

A concessionária Equatorial Pará ingressou nos autos apresentando habilitação e documentos, porém deixou de apresentar contestação, em que pese regulamente citada para o ato.

O Ministério Público se manifestou “pela procedência da Reclamação, para cassar o acórdão reclamado e determinar o retorno dos autos à 3ª Turma Recursal Permanente dos Juizados Especiais, para novo julgamento sob observância estrita do precedente obrigatório firmado no IRDR nº 0801251-63.2017.8.14.0000”.

Era o que tinha a relatar.

Determino a inclusão do feito na pauta de julgamentos do plenário virtual da do Tribunal Pleno.

Belém, 10 de dezembro de 2025.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

De antemão, verifico que se encontram presentes os requisitos de admissibilidade da Reclamação, nos termos do art. 988, IV, do CPC. A parte reclamante é legitimada, o pedido é tempestivo — uma vez que a reclamação foi apresentada antes do trânsito em julgado do acórdão reclamado — e a controvérsia versa sobre a
inobservância de tese firmada em IRDR
, circunstância que autoriza a via da Reclamação.

A controvérsia trazida à apreciação do Tribunal Pleno
restringe-se
a verificar se o acórdão proferido pela
3ª Turma Recursal Permanente dos Juizados Especiais
, no Recurso Inominado nº 0811436-11.2018.8.14.0006,
deixou de aplicar corretamente a tese firmada pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará no IRDR nº 0801251-63.2017.8.14.0000
, especialmente quanto aos requisitos indispensáveis para a validade do procedimento de apuração de
Consumo Não Registrado – CNR
.

Passo à análise.

1. Do cabimento da Reclamação e natureza vinculante do IRDR

O art. 988, IV, do CPC é explícito:

"Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: (...)
IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas.".

O Regimento Interno desta Corte, em seu art. 196, III, por sua vez, dispõe:

"Art. 196. Poderão as partes interessadas ou o Ministério Público propor reclamação quando:

(...)
III – não for aplicada devidamente (...) a tese fixada em incidente de resolução de demandas repetitivas.".

Não há dúvida, portanto, de que a função desta Reclamação é
assegurar a eficácia vinculante do IRDR
, mecanismo criado justamente para harmonizar o tratamento de controvérsias repetitivas e evitar decisões dissonantes.

O IRDR nº 0801251-63.2017.8.14.0000, que versa sobre a validade das cobranças de
Consumo Não Registrado (CNR)
, fixou teses obrigatórias, dentre as quais destaco as seguintes:

a)
a formalização do TOI deve ser realizada
na presença do consumidor contratante
ou de
representante legal
, ou de
ocupante do imóvel plenamente capaz e devidamente identificado
;

b)
é indispensável prévio procedimento administrativo que assegure
contraditório e ampla defesa
, conforme arts. 115, 129, 130 e 133 da Resolução ANEEL nº 414/2010;

c)
compete à concessionária
comprovar integralmente
a regularidade do procedimento.

Trata-se de diretriz clara, vinculante e de observância obrigatória.

2. Do TOI e da ausência de acompanhamento por pessoa capaz e identificada

O acórdão reclamado concluiu que o TOI foi realizado “na presença da filha da titular da unidade consumidora”, embora
essa informação não esteja lastreada em qualquer comprovação idônea
.

A leitura conjugada do TOI, das fotografias e dos elementos do processo não revela a assinatura da reclamante; a assinatura de qualquer ocupante; a identificação de terceiro; e

comprovação fotográfica de presença de pessoa maior e capaz no momento da inspeção.

Ao contrário, conforme documentos juntados pela reclamante — incluindo RG e certidões de nascimento, a única filha presente no imóvel é
criança atualmente com seis anos
, nascida em 22/06/2018. À época da inspeção (06/09/2018), tratava-se de um bebê de aproximadamente dois meses.

É evidente, portanto, que a inspeção
não atendeu ao requisito mínimo de acompanhamento por pessoa capaz
, conforme determinado pelo IRDR:

“A formalização do TOI será realizada na presença do consumidor contratante (...) ou ocupante do imóvel
plenamente capaz
e
devidamente identificado
”.

A Turma Recursal, ao reputar suficiente a suposta presença de uma criança, incorreu em
interpretação diametralmente oposta à tese vinculante
, esvaziando os efeitos do IRDR.

Nesse ponto, cumpre dizer que as informações prestadas pelo juízo reclamado destoam das assertivas constantes no acórdão. Como já disse, o acórdão impugnado admite como verdade que o TOI foi realizado na presença da filha da titular da unidade consumidora. Por sua vez, as informações do juiz relator indica que a pessoa que assinou tem o mesmo nome da titular com exceção de um prenome, o que leva que fosse a própria titular.

Em verdade, ao analisar o procedimento administrativo, verifica-se que o funcionário da concessionária registrou que a inspeção fora realizada na presença da filha da titular da unidade consumidora, porém não consta assinatura dessa acompanhante.

Sendo assim considerando que a reclamante logrou êxito em demonstrar que seus filhos são menores de idade e a concessionária deixou de contestar a ação, reputo os fatos articulados como verdadeiros e considero o Termo de Ocorrência e Inspeção elaborado fora das balizas estabelecidas pela tese vinculante deste Corte de Justiça.

3. Da impossibilidade de presunção de irregularidade e da vedação de responsabilização objetiva do consumidor

O entendimento do TJPA no IRDR exige prova
robusta
da fraude ou irregularidade. O simples lavrar unilateral de TOI desacompanhado do consumidor jamais pode, por si só, legitimar cobrança de CNR.

A jurisprudência desta Corte e do STJ é pacífica:

·

não se presume fraude
,

·

o ônus é integralmente da concessionária
,

·

TOI unilateral é prova insuficiente
.

Portanto, ao reconhecer a validade do TOI e autorizar cobrança refaturada sem comprovação plena da irregularidade, o acórdão reclamado afrontou diretamente a tese firmada.

Dessa forma
,
demonstrado que a Turma Recursal
admitiu como válido TOI desacompanhado e sem assinatura
,
considerou como “ocupante capaz” uma criança
, contrariando frontalmente o IRDR, tem-se configurada a violação da autoridade desta Corte e das teses fixadas no IRDR nº 0801251-63.2017.8.14.0000.

Ante o exposto, VOTO
para
JULGAR PROCEDENTE
a presente Reclamação e
CASSAR
o acórdão reclamado determinado o retorno dos autos para turma recursal proferir decisão atendendo as balizas da tese fixada no IRDR 4 deste Tribunal de Justiça.

É como voto.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

Belém, 05/02/2026